Tribunal: TJMT
Processo: 1018386-74.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018386-74.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO (DERF) DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIZEU RODRIGUES - CPF: 569.471.271-49 (APELANTE), ROBERTO ROGERIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 044.990.541-17 (ASSISTENTE), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 568.863.301-87 (ASSISTENTE), WYLLIAM LAIONEL DE OLIVEIRA - CPF: 044.440.231-47 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Furto simples consumado. Pedido de desclassificação para tentativa de furto. Inversão da posse confirmada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença pela qual o réu foi condenado à pena de
1 ano
de reclusão,
substituída
por restritiva de direitos, pelo crime de
furto simples
(art. 155, caput, CP). O réu foi flagrado subtraindo mercadorias de um supermercado, sendo preso em flagrante. A defesa busca a
desclassificação do crime consumado para a forma tentada,
alegando que o réu não teria saído completamente do estabelecimento com os itens subtraídos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve a consumação do furto ou se o crime deve ser desclassificado para tentativa de furto, com base na teoria adotada para definir o momento consumativo do delito.

III. Razões de decidir
:

3. O crime de furto se consuma com a simples posse da
res furtiva
, ainda que por curto período, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, conforme a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada no direito brasileiro.

4. No caso concreto, o réu foi detido no estacionamento do supermercado, em posse dos objetos subtraídos, o que caracteriza a inversão da posse e, portanto, a consumação do crime, mesmo que breve.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido. Manutenção da condenação por furto simples consumado.

Tese de julgamento:
“1. O furto consuma-se com a posse da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica”.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155; CPP, art. 593.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 733.160/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08/05/2023, DJe 12/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Elizeu Rodrigues
, contra a sentença preferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT.
, que o condenou como autor do crime de
Furto simples
(art. 155,
caput
, CP), à pena de
1 ano
de reclusão, em regime aberto, –
substituída
por
uma
restritiva de direito – e pagamento de 10 dias-multa (Id. 223588729).

Em suas
razões
recursais,
almejou a
desclassificação
da conduta para tentativa de furto
(Id. 223588738).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 223588741);
igualmente
em parecer a PGJ, preferindo deixar de oferecer a síntese de seu entendimento (Id. 227730696).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 7.8.2020, por volta das 15h20min,
Elizeu Rodrigues
dirigiu-se

ao estabelecimento comercial “Big Master”, localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, Vila Aurora, Rondonópolis/MT, e passou a subtrair diversas mercadorias. Em seguida, ele passou pelos caixas sem efetuar o pagamento dos itens subtraídos. Logo após, a polícia militar foi acionada e
Elizeu
foi preso em flagrante delito.

Após regular trâmite processual, ele

foi condenado
como autor do crime de Furto simples (art. 155,
caput
, CP), à pena de 1 ano de reclusão – substituída por uma restritiva de direito –, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa. Todavia, n
este grau de jurisdição,
almejou a desclassificação da conduta para furto na modalidade tentada.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, constata-se que o pedido não comporta provimento.

Como é cediço, existem, no ordenamento jurídico pátrio, quatro teorias voltadas à definição do momento consumativo dos delitos de furto e de roubo. Pela teoria da
contrectatio
, a consumação se dá com o simples contato do agente com a coisa alheia. Pela
apprehensio
ou
amotio
, a consumação ocorre quando a
res
passa para o poder do autor do delito. Na
ablatio
, a consumação incide quando o bem, além de subtraído, é conduzido de um lugar para o outro e, finalmente, na
illatio
, a consumação acontece quando o objeto da subtração é transportado ao local desejado pelo delinquente para tê-lo a salvo.

O Direito brasileiro adotou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual os delitos de Furto/Roubo se consumam quando a coisa
subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de haver, ou não, a posse mansa e pacífica e de a coisa ter saído da esfera de vigilância da vítima
.

No caso em apreciação, extrai-se das declarações das testemunhas, em especial das palavras judicializadas dos policiais militares
Marco Antônio de Souza
e
Roberto Rogerio dos Santos Junior
que o apelante foi detido no estacionamento do supermercado, em posse dos objetos subtraídos.

A versão da defesa de que o apelante não chegou a sair do estabelecimento comercial vitimado com os bens subtraídos, encontra óbice nas declarações das testemunhas e demais provas produzidas no feito.

Inclusive nas declarações extrajudiciais da testemunha
Wyllian Laionel de Oliveira
, dizendo que
“o suspeito ao perceber, que o depoente o tinha visto, saiu do mercado, levando consigo as mercadorias; Que, então, o depoente o seguiu e o abordou no estacionamento do mercado”
.

Portanto, embora na sequência da subtração, o apelante tenha sido perseguido e detido no estacionamento do supermercado vitimado, é fato que ele já havia saído do estabelecimento comercial sem pagar pelos produtos, o que denota a inversão da posse da coisa, mesmo que breve.

Por relevante, consigno o entendimento do STJ:

(...) O crime de furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (...)” (AgRg no HC n. 733.160/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial, nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024